Tribunal: STF
Processo: RMS 38437
Classe: RMS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÕES JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



Relatório



    1. Em 18.4.2022, neguei seguimento ao presente recurso ordinário em mandado de segurança sob os seguintes fundamentos:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JUDICIAL. PONTUAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE FLAGRANTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. SÚMULA N. 267 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (e-doc. 89).



    2. Publicada a decisão no DJe de 19.4.2022, o embargante opõe, tempestivamente, embargos de declaração (e-doc. 90).



    Alega não ter havido “qualquer consideração (...) na decisão ora embargada quanto às flagrantes ilegalidades e teratologias comprovadas, imprescindíveis, com a devida vênia, diante da ‘ratio decidendi’ do julgado” 
(fl. 2, e-doc. 90). 



    Retoma as razões do recurso ordinário asseverando que “o ato coator impugnado reveste-se, além de flagrantes ilegalidades e teratologias, de claro abuso de poder, encontrando-se, por tudo isso, em confronto com princípios basilares republicanos elencados já no art. 1º da Constituição Federal, do Estado Democrático de Direito (‘caput’) e da Dignidade da Pessoa Humana (inciso III), sendo assim imperiosa a fundamentação” (fl. 5, e-doc. 90). 



    Afirma ser “direito fundamental do jurisdicionado saber os motivos pelos quais se entendeu que, comprovados de plano os graves vícios apontados, não serem consideradas teratologias ou flagrantes ilegalidade por este r. Juízo, negando seguimento ao recurso em decorrência, não se podendo admitir, data máxima venia, que se decida apenas com base em fundamento geral, abstrato e indeterminado, sem abordá-las” (fl. 5, e-doc. 90). 



    Alega não existir “recurso previsto no ordenamento jurídico” que acoberte a matéria abrangida no mandamus, não havendo de se falar, portanto, em incidência da Súmula 267 do STF, fundamento da mesma forma não afastado e nem abordado na decisão embargada (art. 1.022, II, do CPC)” (fl. 6, e-doc. 90).



    Questiona “qual decisão refutou, por exemplo, a ilegalidade formal da ‘al. c do inc. II do item 11.4 do edital do concurso’? NENHUMA!! Não obstante, inexiste lei em sentido formal a embasar a exigência prevista no item 11.4, c, do edital, encontrando-se em desacordo com o princípio constitucional da legalidade (art. 37 da CF), fundamento jurídico aduzido desde a origem, e, em que pese reiterado inclusive em sede de embargos de declaração do ato coator, não restou abordado e nem afastado, outra flagrante ilegalidade inclusive” (fl. 11, 
e-doc. 90). 



    Afirma ser “incontroverso que não houve apresentação de monografia na especialização concluída, porém tal consideração NÃO DESQUALIFICA O DIREITO DO IMPETRANTE COMO LÍQUIDO E CERTO. Isso porque, à época do curso, a legislação então vigente não previa a apresentação de monografia, sendo incontroverso, portanto, a incidência de outra garantia constitucional, do DIREITO ADQUIRIDO (art. 5º, XXXI)” (fl. 13, e-doc. 90). 



    Pede o conhecimento e provimento do recurso. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao embargante.



    4. A análise da questão posta nestes embargos há de ser feita monocraticamente, nos termos do § 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil e da jurisprudência deste Supremo Tribunal (RE n. 926.941-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 20.5.2016, RE n. 759.624-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 16.5.2016, e ARE n. 938.544-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 17.5.2016).



    5. Na espécie, o embargante apresenta irresignação com o resultado do julgamento, buscando modificar a decisão embargada.



    A negativa de seguimento do recurso ordinário fundamentou-se no não cabimento de mandado de segurança contra decisão judicial exceto se comprovada, de plano, teratologia ou manifesta ilegalidade do julgado.



    Como asseverado na decisão embargada, “no acórdão recorrido, demonstrou-se carente de comprovação a afirmativa de ilegalidade ou teratologia a respaldar a impetração. Assentou-se, então, ‘que todas as questões invocadas pelo ora agravante foram examinadas pelo órgão fracionário, o qual concluiu, com assento em profícua fundamentação, pela legalidade da exigência edilícia relativa à elaboração de monografia para pontuação do curso de pós-graduação realizado pelo candidato à vaga de juiz leigo’” (fl. 8, e-doc. 89), tendo sido transcritas as principais razões de decidir do acórdão.



    Assentou-se ainda a insistência do embargante em “arguir teses de mérito refutadas nas decisões apontadas como coatoras, desde a impetração do primeiro mandado de segurança, insistindo em suposta ilegalidade da al. c do inc. II do item 11.4 do edital do concurso, na qual expressamente prevista, contrariamente ao alegado direito líquido e certo do impetrante, ‘especialização em Direito, na forma da legislação educacional em vigor, com carga horária mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas-aula, cuja avaliação haja considerado monografia de final de curso’, sendo incontroverso que, na especialização por ele concluída, não houve a apresentação de monografia (fl. 8, e-doc. 1)” (fl. 13, 
e-doc. 89). 



    A decisão embargada é clara e prescinde de outros esclarecimentos. Nela se expõe que “a discordância sobre os fundamentos de mérito referentes à ‘legalidade da exigência editalícia ou ilegalidades materiais e formais do edital’ ou quanto à interpretação das normas aplicáveis deve ser submetida às instâncias recursais próprias, não se caracterizando como teratológicas pela circunstância de refutarem as teses do impetrante” (fl. 13, e-doc. 89). E ainda “como assentado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos embargos, ‘a conclusão pela ausência de ilegalidade da previsão editalícia é consequência lógica dos fundamentos esposados no acórdão da Segunda Turma do STJ, os quais, inclusive, foram transcritos no acórdão embargado’” (fl. 3, edoc. 68). 



    6. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I – Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil. II – Busca-se tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III – Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 910.271-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 19.9.2016).



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – DESPROVIMENTO. Uma vez voltados os embargos declaratórios ao simples rejulgamento de certa matéria, inexistindo, no acórdão proferido, qualquer dos vícios que os respaldam – omissão, contradição e obscuridade –, impõe-se o desprovimento. EMBARGOS – ARTIGO 1.026, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 – MULTA. Se os embargos são manifestamente protelatórios, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé” (AI n. 863.617-AgR-ED, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 1º.8.2016).



    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Questões afastadas nos julgamentos anteriores. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro a serem sanados. Precedentes. 1. No julgamento do recurso, as questões postas pela parte recorrente foram enfrentadas adequadamente. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 876.702-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 4.8.2016).



    Os fundamentos da decisão questionada são claros e suficientes nos termos em que proferida, ausentes os requisitos para a oposição dos presentes embargos. 



    7. Pelo exposto, ausentes os requisitos de embargabilidade, rejeito os embargos de declaração (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora